Tribunal: TJSP
Processo: 0009373-84.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
r Estadual – LCE n. 1.157, de 2 de dezembro de 2011, consistente na realização periódica de concurso de promoção nas carreiras dos servidores penitenciários.
O artigo 947 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que 'é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos', o que leva a conclusão de que o julgamento do incidente pressupõe que o recurso principal ainda não tenha sido julgado.
A remessa necessária no 1064868-05.2023.8.26.0053 foi julgada em 27 de novembro de 2024, e o pedido de instauração do Incidente de Assunção de Competência foi protocolado em 14 de março de 2025. Pedido de Incidente de Assunção de Competência que não pode servir como sucedâneo de recurso. Precedentes.
Incidente de Assunção de Competência não conhecido.

(TJSP; Incidente de Assunção de Competência 0009373-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 16/05/2025)

Classe/Assunto:

Incidente de Assunção de Competência / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

16/05/2025

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC. Pretende o suscitante que o Estado de São Paulo seja compelido a cumprir dispositivos do Decreto Estadual n. 57.883, de 19 de março de 2012, que regulamentou a Lei Complementar Estadual – LCE n. 1.157, de 2 de dezembro de 2011, consistente na realização periódica de concurso de promoção nas carreiras dos servidores penitenciários.
O artigo 947 do

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – IAC. Pretende o suscitante que o Estado de São Paulo seja compelido a cumprir dispositivos do Decreto Estadual n. 57.883, de 19 de março de 2012, que regulamentou a Lei Complementar Estadual – LCE n. 1.157, de 2 de dezembro de 2011, consistente na realização periódica de concurso de promoção nas carreiras dos servidores penitenciários.
O artigo 947 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que 'é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos', o que leva a conclusão de que o julgamento do incidente pressupõe que o recurso principal ainda não tenha sido julgado.
A remessa necessária no 1064868-05.2023.8.26.0053 foi julgada em 27 de novembro de 2024, e o pedido de instauração do Incidente de Assunção de Competência foi protocolado em 14 de março de 2025. Pedido de Incidente de Assunção de Competência que não pode servir como sucedâneo de recurso. Precedentes.
Incidente de Assunção de Competência não conhecido.